Tribunal: TJMT
Processo: 1001507-64.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001507-64.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FABRICIO MIGUEL CORREA - CPF: 213.363.668-42 (ADVOGADO), VALDECIR FELTRIN - CPF: 079.181.781-49 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), IVAN M. PADILHA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ CARLOS M. PADILHA (TERCEIRO INTERESSADO), SITEC ENGENHARIA E INSTALAÇÕES (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - ROSÁRIO OESTE (AGRAVADO), CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA - ME - CNPJ: 10.366.502/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA TONDORF NASCIMENTO - CPF: 015.339.051-42 (ADVOGADO), FABRICIO MIGUEL CORREA - CPF: 213.363.668-42 (ADVOGADO), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), VALDECIR FELTRIN - CPF: 079.181.781-49 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA - ME - CNPJ: 10.366.502/0001-94 (AGRAVANTE), AMANDA TONDORF NASCIMENTO - CPF: 015.339.051-42 (ADVOGADO), FABRICIO RENANN PASTRO PAVAN - CPF: 014.564.931-83 (ADVOGADO), DOUGLAS CAMARGO DE ANUNCIACAO - CPF: 027.467.141-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CARTA PRECATÓRIA –
REALIZAÇÃO DE HASTA PÚBLICA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – REJEIÇÃO –
DECISÃO PROFERIDA EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO FORMULADO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO QUE DEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO – ARGUIÇÃO DE NULIDADES NA ARREMATAÇÃO COM FUNDAMENTO EM PREÇO VIL EM DECORRÊNCIA DE SUPOSTA DEFASAGEM NO VALOR DA ATUALIZAÇÃO – INSURGÊNCIA TEMPESTIVA – DEMONSTRAÇÃO –

CARTA DE ARREMATAÇÃO QUE AINDA NÃO HAVIA SIDO EFETIVAMENTE EXPEDIDA – SUSPENSÃO DA HASTA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 903,
§§ 1o e 2o DO CPC
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O Juízo deprecado para a realização de hasta pública possui competência para decidir sobre as
questões alusivas à vícios ou defeitos da penhora.

2. N
ão há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade, se a parte recorrente, em seu recurso, atacou suficientemente os fundamentos da decisão agravada
.

3. Nos termos do art. 917, § 1o, do CPC,
a incorreção da penhora ou da avaliação poderá ser impugnada por simples petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência do ato.

4.
Não obstante o art. 903 do CPC
considere a arrematação
perfeita, acabada e irretratável quando assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, observa-se que os §§ 1o e 2o do mesmo artigo admitem a invalidação da arrematação quando realizada por preço vil ou com outro vício, no prazo de até 10 (dez) dias após o aperfeiçoamento da arrematação.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA ME

AGRAVADOS:
VALDECIR FELTRIN

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pela
Empresa Carlos Dalmolin e Cia Ltda ME
c
ontra decisão proferida por esta Relatora no ID n. 125383188, que indeferiu o pedido
de reconsideração formulado pela ora Agravante que objetivava a reforma da decisão de ID n. 103897488, que, em sede de juízo de retratação exercido em agravo interno interposto por Valdecir Feltrin,
deferiu em parte o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, tão somente para considerar tempestiva a impugnação ao cálculo de atualização do bem levado à leilão e para suspender a arrematação do
bem imóvel, para que haja a prévia realização de perícia técnica judicial do valor do bem penhorado, sobretudo por ter sido demonstrado pelo Agravante que além do decurso razoável de tempo entre a avaliação do imóvel e a realização do leilão, a recente avaliação do mesmo imóvel em autos diversos, por valor consideravelmente superior, indica, a princípio que o bem pode ter sido arrematado por preço vil
.

Em suas razões recursais (ID n. 128521689), a Agravante
aduz, em síntese que
a decisão agravada representa violação aos Princípios da Obrigatoriedade da motivação das decisões judiciais e da segurança jurídica, ressaltando que é terceiro de boa-fé, que adquiriu o bem da justiça, mediante os trâmites legais, sendo que a suspensão do leilão judicial está lhe causando prejuízos de ordem econômica, uma vez, precisou se desfazer de um bem para conseguir participar do referido leilão e com isso poder quitar as parcelas e se não fosse a referida decisão poderia estar usufruindo do seu bem e tirando proveito econômico.

Assevera, que, o Agravado não teria impugnado a arrematação no prazo de 10 (dez) dias previsto pelo § 1o do art. 903 do CPC, razão pela qual, não seria possível desfazer a arrematação do bem realizado em segunda praça no dia 04/02/2021, devidamente homologado em 23/08/2021 e diante da ausência de provocação do Agravado a arrematação foi considerada perfeita e acabada.

Argumenta, também, que, não há que se falar que o bem fora leiloado por um valor abaixo do preço do mercado, pois, o leiloeiro cumpriu com a decisão que determinava a atualização do valor do imóvel penhorado, evitando a venda em hasta pública por valor depreciado, cuja atualização foi feita com base no índice utilizado pelo TJMT em casos semelhantes (INPC).

Pontua que o imóvel rural levado a hasta pública foi avaliado corretamente em aproximadamente R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) e o Agravado argumenta que essa avaliação está com um valor abaixo do mercado, apresentando um valor desproporcional de R$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de reais), sendo que não houve qualquer alteração na área, como por exemplo: estradas novas, benfeitorias de alta monta, etc.

Defende a necessidade de reforma da decisão agravada, para que seja mantido o direito da Agravante na efetiva compra do bem penhorado, em razão de a arrematação se enquadrar como perfeita e acabada.

Por essas razões requer o provimento do presente recurso, para que seja reformada a decisão agravada.

Por fim, requer a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

A certidão de ID n. 132657176 atesta a tempestividade recursal.

As contrarrazões foram apresentadas pelo
Ministério Público Estadual
no ID n. 129231690, pugnando pelo não conhecimento do recurso, ao argumento de que, toda e qualquer discussão em torno da penhora do imóvel rural deve ser realizada perante o Juízo do cumprimento de sentença da Ação Civil Pública de Ressarcimento de Danos e não perante o Juízo deprecado, ao qual compete apenas julgar e decidir questões alusivas a vícios ou defeitos da penhora, avaliação ou alienação dos bens.

Por sua vez,
Valdecir Feltrin
apresentou suas contrarrazões recursais no ID n. 131626185, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, em razão de não ter havido impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. No mérito, requer o desprovimento do recurso, ressaltando que, sobre a avaliação do imóvel, não se está tratando da impugnação ao valor da avaliação feita em outubro/2013, mas sim de sua defasagem em decorrência do transcurso do tempo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 12 de agosto de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em sede de contrarrazões, os Agravados, pugnaram pelo não conhecimento do recurso.

Em que pesem os argumentos apresentados pelo Ministério Público Estadual, a preliminar não merece prosperar, na medida em que,
o presente recurso também discute questões alusivas à vícios ou defeitos da penhora, razão pela qual,
a priori
, não há que se falar em competência exclusiva do Juízo deprecante.

De igual modo, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade, por ausência de impugnação específica, pois ao
apreciar as argumentações lançadas no recurso interposto pela Agravante em face da decisão monocrática de ID n.
103897488,
concluo que há relação lógica entre o recurso e o decisório objurgado, que recai sobre o
deferimento parcial do pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, cuja decisão afeta a Agravante, na condição de terceira interessada.

Ou seja, da simples verificação do teor da decisão agravada, como também do aduzido pela Agravante, é possível se constatar que não há ofensa ao princípio da
dialeticidade
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA
– MÉRITO RECURSAL – RECUPERAÇÃO DA DIFERENÇA ENTRE O CONSUMO EFETIVO E O CONSUMO FATURADO EM RAZÃO DA CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR – PEDIDO DECLARATÓRIO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO IMPROCEDENTE – RECUPERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (NOTA DE DÉBITO) DEVIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – § 11 DO ART. 85 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – Se o recurso de apelação manejado pela parte autora é suficiente à compreensão da matéria controvertida pela parte apelada e, ainda, pelo julgador, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade
.

II – Comprovada a fraude ou defeito no medidor de consumo de energia não decorrente de fato do produto, a diferença apurada no período de irregularidade é dívida certa e o consumidor deverá arcar com ela, independentemente da ocorrência ou não de culpa, a teor do que dispõe o art. 130 da Resolução 414/2010 da ANEEL, utilizando-se sucessivamente os incisos neste artigo elencados.

III – O fato de a irregularidade não ter sido imputada à autora não basta, por si só, para declarar a inexistência do débito em questão. IV – Ao estabelecer a majoração da verba honorária em sede recursal, observado o limite fixado pelos §§ 2o e 6o do art. 85, o novo CPC busca, além de remunerar o profissional da advocacia do trabalho realizado em sede recursal, já que a decisão recorrida arbitrará honorários pelo trabalho até então realizado, desestimular a interposição de recursos infundados ou protelatórios.

(TJ- MS - APL: 08025524120188120008 MS 0802552-41.2018.8.12.0008,
Relator
: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 30/1/2019, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 4/2/2019)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do Agravo Interno.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pela
Empresa Carlos Dalmolin e Cia Ltda ME
c
ontra decisão proferida por esta Relatora no ID n. 125383188, que indeferiu o pedido
de reconsideração formulado pela ora Agravante que objetivava a reforma da decisão de ID n. 103897488, que, em sede de juízo de retratação exercido em agravo interno interposto por Valdecir Feltrin,
deferiu em parte o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, tão somente para considerar tempestiva a impugnação ao cálculo de atualização do bem levado à leilão e para suspender a arrematação do
bem imóvel, para que haja a prévia realização de perícia técnica judicial do valor do bem penhorado, sobretudo por ter sido demonstrado pelo Agravante que além do decurso razoável de tempo entre a avaliação do imóvel e a realização do leilão, a recente avaliação do mesmo imóvel em autos diversos, por valor consideravelmente superior, indica, a princípio que o bem pode ter sido arrematado por preço vil
.

Antes da análise do presente recurso, se faz necessário um breve dos fatos que motivaram a interposição do recurso de Agravo de Instrumento por
Valdecir Feltrin
.

Pois bem.

Compulsando os autos, observa-se que, em 3-2-2021 o ora Agravado
Valdecir Feltrin
interpôs recurso de Agravo de Instrumento em face de decisão proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, nos autos da Carta Precatória no
3922-77.2017.8.11.0032, código n. 77719, oriunda de
determinação proferida nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa no 974-44.1994.811.0041 movida pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em trâmite perante a Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular na Comarca de Cuiabá-MT, que,
indeferiu o pedido de suspensão da hasta pública do imóvel rural de propriedade do Agravante registrado sob a matrícula n. 441 do CRI de Rosário Oeste, designado para os dias 02/02/2021 (1a praça) e 04/02/2021 (2a praça
).

Em primeira análise por esta julgadora, realizada em 4-2-2021, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido, conforme decisões colacionadas no ID n. 74803974 e 74887467, em razão do entendimento pela intempestividade da impugnação ao edital de arrematação por parte do Agravante
Valdecir Feltrin.

Todavia,
exercendo juízo de retratação em sede de Agravo Interno, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC, em 29-9-2021, revi meu posicionamento,
por entender que o Agravante logrou êxito em demonstrar que, em virtude de ter tomado conhecimento do cálculo atualizado pouco tempo antes do recesso forense de 2020 (publicação no DJE em
19/12/2020
– último dia antes do recesso forense)
, deveria ser reconhecida a tempestividade de sua impugnação, já que realizada em 28-1-2021, ante a suspensão dos prazos recursais no período de 20-12-2021 a 20-1-2022.

Como se sabe, nos termos do art. 917, § 1o, do CPC,
a incorreção da penhora ou da avaliação poderá ser impugnada por simples petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência do ato.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. DISCUSSÃO A SER PROPOSTA NOS PRÓPRIOS AUTOS EXECUTIVOS, POR SIMPLES PETIÇÃO.

ART. 917, § 1o, DO CPC. Nos termos do art. 915 do CPC, o prazo para oferecimento de embargos à execução é de 15 (quinze) dias, contados da juntada no mandado de citação cumprido.
Portanto, incabível o manejo de embargos de execução mais de dois anos após a citação do devedor no processo executório. Não se desconhece que o incidente manejado não ataca o título excutido, mas a impenhorabilidade de bens constritos no decorrer do processo executório. Todavia, a impenhorabilidade é matéria que deve ser discutida nos próprios autos da execução, por simples petição, conforme previsão contida no art. 917, § 1o do CPC, de modo que fica excluída a possibilidade de segundos ou terceiros embargos em relação a aspectos formais da nova penhora.

(TRF-4 - AC: 50030554420194047117 RS 5003055-44.2019.4.04.7117, Relator: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 11/3/2020, QUARTA TURMA). [Destaquei]

Conforme ressaltado na decisão agravada,
observa-se do documento colacionado no ID n. 74679483 – p. 22 que o
Edital do leilão foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico no 10881 do dia 18/12/2020, com publicação em 19/12/2020 (último dia antes do recesso forense de 2020), razão pela qual o prazo de impugnação ficou suspenso pelo período de 20/12/2020 a 20/1/2021,
com início em 21/1/2021 (quinta-feira) e término em 10/2/2021 (quarta-feira).

Nesse aspecto, tendo o ora Agravado
Valdecir Feltrin apresentado petição em 28/1/2021(ID n.
74679483 – p. 24/38
) suscitando nulidades na avaliação do bem levado à hasta pública, dentre elas
a
suposta defasagem do valor do bem levado à leilão realizado em 2020, ante o longo decurso de tempo da última avaliação (2013)
,
não há como afastar a tempestividade da impugnação.

Destaca-se, ainda, que n
ão se pode desconsiderar o laudo técnico particular apresentado pelo Agravado Valdecir Feltrin, que indica a
possível valorização imobiliária em razão da
existência do plantio de soja nas imediações; a formação de pastagem e a criação de bovinos e as benfeitorias existentes na propriedade
,
situação que justifica a necessidade de realização de nova avaliação, com vistas a aferir se o bem alcançou valorização, especialmente se considerar que durante o período da pandemia de covid-19 houve, em geral, considerável valorização imobiliária;
bem como

os documentos acostados no ID n. 103849952,
os quais demonstram, fortes indícios de possível arrematação do bem imóvel por preço vil, porquanto o mesmo imóvel levado à hasta pública por meio de decisão do juízo singular foi avaliado em autos diversos em 23-9-2021 por valor consideravelmente superior ao valor de arrematação.

Ressalta-se, outrossim, que, não obstante o art. 903 do CPC
considere a arrematação
perfeita, acabada e irretratável quando assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, observa-se que os §§ 1o e 2o do mesmo artigo admitem a invalidação da arrematação quando realizada por preço vil ou com outro vício, no prazo de até 10 (dez) dias após o aperfeiçoamento da arrematação,
in verbis
:

Art. 903. Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4o deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos.

§ 1o Ressalvadas outras situações previstas neste Código, a arrematação poderá, no entanto, ser:

I - invalidada, quando realizada por preço vil ou com outro vício;

II - considerada ineficaz, se não observado o disposto no
art. 804
;

III - resolvida, se não for pago o preço ou se não for prestada a caução.

§ 2o O juiz decidirá acerca das situações referidas no § 1o, se for provocado em até 10 (dez) dias após o aperfeiçoamento da arrematação.

Por sua vez, os §§ 3o e 4o do mesmo artigo estabelecem que, d
ecorrido o prazo estabelecido no § 2o sem que tenha havido alegação de qualquer das situações previstas no § 1o, será expedida a carta de arrematação e, conforme o caso, a ordem de entrega ou mandado de imissão na posse
e que,
após a expedição da carta de arrematação ou da ordem de entrega, a invalidação da arrematação poderá ser pleiteada por ação autônoma, em cujo processo o arrematante figurará como litisconsorte necessário.

Sendo assim, em que pesem os argumentos da Agravante, na qualidade de Terceira Interessada, por ora, entendo que não há como se falar em arrematação perfeita e acabada, pois conforme consignado na decisão

agravada,
em consulta ao sistema de andamentos processuais do TJMT de 1o Grau, observa-se que embora já tenha sido realizada a hasta pública em 4-2-2021, e determinada a expedição de carta de arrematação em favor do adquirente em 23-8-2021, até a presente data somente fora expedido o mandado de intimação do teor da referida decisão, sem que efetivamente houvesse a expedição da referida carta de arrematação.

Assim,
tendo o ora Agravado Valdecir Feltrin logrado êxito em demonstrar que apresentou insurgência tempestiva quanto
ao valor da atualização
do bem levado à hasta pública (arguindo preço vil)
e ainda não tendo sido efetivamente expedida a carta de arrematação, deve ser mantida a decisão agravada que determinou a suspensão da arrematação do referido bem imóvel, para que haja a prévia realização de nova perícia técnica judicial do valor do bem penhorado, sobretudo por ter sido demonstrado pelo Agravado que além do decurso razoável de tempo entre a avaliação do imóvel e a realização do leilão (7 anos), a recente avaliação do mesmo imóvel em autos diversos, por valor consideravelmente superior, indica, a princípio que o bem pode ter sido arrematado por preço vil.

Destaca-se, por fim, que, conforme destacado na decisão agravada,
a

contrario sensu, a jurisprudência pátria reconhece que somente
a partir da expedição da carta, a invalidação da arrematação só poderá ser postulada em ação própria, de forma que, não tendo, na hipótese dos autos, sido expedida a carta de arrematação, a suspensão da hasta pública neste momento processual é medida imperiosa.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONVOLADA EM FALÊNCIA.
DECISÃO QUE ANULOU LEILÃO COM FUNDAMENTO NO PREÇO VIL.
IMPUGNAÇÃO EXTEMPORÂNEA BASEADA EM EQUÍVOCO DO LAUDO PERICIAL. MAGISTRADA QUE DETERMINOU NOVA PERÍCIA TÉCNICA JUDICIAL, QUE APONTOU DIVERGÊNCIA DE VALORES. INSURGÊNCIA DA ARREMATANTE. PRETENSA VALIDADE E MANUTENÇÃO DOS EFEITOS DA ARREMATAÇÃO. TESE ACOLHIDA. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO INCIDENTAL APÓS O TÉRMINO DO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, CONTADO A PARTIR DO APERFEIÇOAMENTO DA ARREMATAÇÃO. PRETENDIDA INVALIDAÇÃO QUE DEVE SER POSTULADA EM AÇÃO PRÓPRIA, NA QUAL A ARREMATANTE FIGURARÁ COMO LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. EXEGESE DO ART. 903, § 4o, DO CPC/15. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

"Não sendo impugnada a arrematação no prazo, será expedida a respectiva carta. Ela será levada a registro pelo adquirente, no Cartório de Registro de Imóveis, quando o bem arrematado for imóvel.
A partir da expedição da carta, a invalidação da arrematação só poderá ser postulada em ação própria,
na qual o arrematante figurará como litisconsorte necessário" (Rios Gonçalves, Marcus Vinicius. Novo curso de direito processual civil. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 176). "Considera-se perfeita, acabada e irretratável a arrematação após a assinatura do auto pelo Juiz, podendo ser anulada apenas por meio de ação própria. Precedentes desta Corte. O arrematante é litisconsórcio necessário na ação de nulidade da arrematação, porquanto seu direito será diretamente influenciado pela sentença que nulifica o ato culminante da expropriação judicial. A ação anulatória de arrematação, na jurisprudência desta Corte exige a participação do arrematante, exequente e executado, que ostentam manifesto interesse jurídico no resultado da demanda Precedentes. Agravo interno não provido" (AgRg nos EDcl no REsp 1298338/TO, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 22-05-2018, grifou-se).

(TJ-SC - AI: 40152211920178240000 Brusque 4015221-19.2017.8.24.0000, Relator: Jaime Machado Junior, Data de Julgamento: 28/06/2018, Terceira Câmara de Direito Comercial). [Destaquei]

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do recurso arguida pelos Agravados e, no mérito
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo inalterada a decisão proferida no ID no
103897488.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2022